Tribunal: TJDFT
Processo: 0736915-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PAGA A SERVIDOR APOSENTADO. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA APÓS O PRAZO DE 05 ANOS. DECADÊNCIA CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A lide se refere à supressão no contracheque do autor, servidor pública distrital aposentado, da gratificação em políticas sociais – GPS, sob o argumento de que tal verba é destinada unicamente aos servidores que estão na ativa.
2. O art. 54, §1o, da Lei 9.784/99, aplicável no âmbito do Distrito Federal em razão do que prevê o art. 1o da Lei Distrital 2.834/01, estabelece que o direito da Administração Pública de anular seus próprios atos dos quais decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em 05 anos, contados da percepção do primeiro pagamento, no caso de efeitos patrimoniais contínuos.
3. Contudo, especificamente no caso de aposentadoria, considerado como um ato complexo que só é perfectibilizado após a homologação exarada pelo tribunal de contas, o supracitado prazo quinquenal começa a contar da decisão proferida pela corte de contas reconhecendo a legalidade da aposentação. Neste sentido, foi o voto do Min. Alexandre de Moraes no RE 636.553/RS (União versus João Darci Rodrigues de Oliveira), com repercussão geral reconhecida e cujo julgamento foi suspenso após a prolação do referido voto.
4. Na situação apresentada, a aposentadoria do autor foi deferida no dia 12/05/1995 e homologada pelo TCDF em 17/11/1999 (ID 13266096 – fl. 55), sendo que desde a sua concessão lhe foi pago a GASS, posteriormente denominada GPS. Deste modo, o prazo final para que a Administração Pública anulasse o pagamento de tal gratificação se encerrou no dia 16/11/2004, após o qual a verba em questão foi incorporada em definitivo na remuneração da autora, como direito adquirido, constitucionamente protegido, tudo em respeito aos comandos da segurança jurídica e da proteção à confiança.
5. Frise-se que não se vislumbra má-fé do autor na percepção do benefício, razão pela qual deve ser aplicado o prazo decadencial de 05 anos previsto na legislação, pois a supressão de tal verba nos contracheques do requerente se deu apenas no mês de abril de 2019 (ID 13266094 – fl. 03).
6. A resolução do conflito, assim, dá-se independentemente da discussão quanto à legalidade ou não do pagamento da GPS aos servidores inativos, pois reconhecida a decadência da Administração Pública para exercer seu poder de autotutela e anular a concessão da gratificação à demandante.
7. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1220209, 07279229120198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Partes: Isabel Maria Siqueira Ferreira versus Distrito Federal.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer o direito do requerente à percepção da GPS, devendo seu pagamento ser restabelecido nos contracheques da parte autora; bem como para condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 1.118,40, a título da GPS devida entre os meses de abril a agosto de 2019, sem prejuízo das parcelas que se vencerem durante o trâmite processual, até a efetiva reincorporação da gratificação no contracheque do autor. Como consequência, julgo prejudicado o pedido subsidiário de devolução das incidências previdenciárias. Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).